Tribunal: TJSP
Processo: 1010444-38.2018.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-08
Data de publicação: 2020-03-08

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ. SERVENTE GERAL. RESTABELECIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS PRETÉRITAS. Benesse que foi paga ao autor desde sua transferência para a SEMASA (01.07.1999) até junho de 2005, e que tornou a ser paga no curso destes autos, a partir do mês de junho de 2018. Demanda ajuizada em

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ. SERVENTE GERAL. RESTABELECIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS PRETÉRITAS. Benesse que foi paga ao autor desde sua transferência para a SEMASA (01.07.1999) até junho de 2005, e que tornou a ser paga no curso destes autos, a partir do mês de junho de 2018. Demanda ajuizada em 09.05.2018. Laudo pericial atestou que o autor labora em condições insalubres no grau máximo (40%), com exposição habitual e permanente a agentes biológicos. Prova técnica que deve prevalecer sobre o estudo unilateral produzido pelo setor de engenharia e segurança do trabalho do SEMASA. Devido pagamento das diferenças pretéritas desde a data em que houve a suspensão do pagamento da verba (junho de 2005) até a data em que voltou a ser paga pela Administração (junho de 2018), ressalvada a prescrição quinquenal, corrigidas monetariamente pelo IPCA-E e acrescidas de juros de mora da caderneta de poupança, consoante a melhor interpretação do Tema no 810 do E. STF e do Tema no 905 do A. STJ, observando-se que o Pleno do E. Supremo Tribunal Federal afastou a necessidade de modulação dos efeitos da decisão sobre o tema e rejeitou os embargos de declaração opostos no RE 870.947. Juros da caderneta de poupança. Ação julgada procedente em 1o grau. Sentença mantida. RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO DO SEMASA NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1010444-38.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante SEMASA SERVIÇO
MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRE e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado ELIAS BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U."
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 8 de março de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010444-38.2018.8.26.0554
2/6
Voto no
APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO no 1010444-38.2018.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ
APELANTE: SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E SANEAMENTO DE SANTO ANDRÉ -
SEMASA
APELADO: ELIAS BARBOSA (A.J.G.)
VOTO n° 48.778
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ.
SERVENTE GERAL. RESTABELECIMENTO DE ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE E PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS
PRETÉRITAS. Benesse que foi paga ao autor desde sua transferência
para a SEMASA (01.07.1999) até junho de 2005, e que tornou a ser
paga no curso destes autos, a partir do mês de junho de 2018.
Demanda ajuizada em 09.05.2018. Laudo pericial atestou que o autor
labora em condições insalubres no grau máximo (40%), com
exposição habitual e permanente a agentes biológicos. Prova técnica
que deve prevalecer sobre o estudo unilateral produzido pelo setor de
engenharia e segurança do trabalho do SEMASA. Devido pagamento
das diferenças pretéritas desde a data em que houve a suspensão do
pagamento da verba (junho de 2005) até a data em que voltou a ser
paga pela Administração (junho de 2018), ressalvada a prescrição
quinquenal, corrigidas monetariamente pelo IPCA-E e acrescidas de
juros de mora da caderneta de poupança, consoante a melhor
interpretação do Tema no 810 do E. STF e do Tema no 905 do A. STJ,
observando-se que o Pleno do E. Supremo Tribunal Federal afastou a
necessidade de modulação dos efeitos da decisão sobre o tema e
rejeitou os embargos de declaração opostos no RE 870.947. Juros da
caderneta de poupança. Ação julgada procedente em 1o grau.
Sentença mantida. RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO DO
SEMASA NÃO PROVIDOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010444-38.2018.8.26.0554
3/6
Voto no
Cuida-se de ação ordinária movida por ELIAS BARBOSA em face do
SERVIÇO MUNICIPAL
DE ÁGUA E SANEAMENTO
DE SANTO ANDRÉ - SEMASA
objetivando o restabelecimento do adicional de insalubridade no grau máximo (40%)
em seus vencimentos, bem como o pagamento das diferenças pretéritas a contar da
data em que a benesse deixou de ser paga pela Administração (junho de 2005), após
parecer exarado pelo setor de engenharia e segurança do trabalho da parte
requerida, que teria concluído pela inexistência de insalubridade nas atividades
desempenhadas pelos servidores lotados nas estações de coleta de materiais
recicláveis, diante da exposição apenas eventual à ação de agentes biológicos.
Foi realizada prova pericial, seguida de esclarecimentos do perito e
manifestações das partes.1
A r. sentença que julgou procedente o pedido, condenando o requerido
ao pagamento das diferenças de adicional de insalubridade no grau máximo ao
autor, respeitada a prescrição quinquenal, corrigidas monetariamente pelo IPCA-E e
acrescidas de juros de mora da caderneta de poupança a contar da citação, além do
pagamento das despesas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10%
sobre a condenação. Há reexame necessário.2
1 Fls. 258-283 e 299-303, respectivamente.
2 Fls. 3121-316 proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. GENILSON RODRIGUES CARREIRO, da 1a Vara da
Fazenda Pública da Comarca de Santo André.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010444-38.2018.8.26.0554
4/6
Voto no
Apelou o réu, pugnando pela inversão do julgado.3
Sobrevieram as contrarrazões.4
É O RELATÓRIO.
Os recursos oficial e voluntário do réu não merecem guarida.
De proêmio, insta salientar que restou incontroverso que a
Administração já havia reconhecido anteriormente a existência de insalubridade nas
atividades desempenhadas pelo autor, tanto que vinha pagando regularmente o
respectivo adicional entre julho de 1999 e junho de 2005, tendo restabelecido o
pagamento da benesse, em seu grau máximo (40%), no curso desta demanda , mais
precisamente no mês de junho de 2018.5
Além do mais, o laudo pericial atestou que o autor sempre laborou em
condições insalubres no grau máximo (40%), com exposição habitual e permanente à
ação de agentes biológicos, em razão do contato diário com coleta e industrialização
de lixo, baseando suas conclusões nos termos do Anexo 14 da NR-15 da Portaria no
3.214/78 do MTE.6
Anote-se que o experto judicial acrescentou que não consta dos autos
3 Fls. 319-322.
4 Fls. 326-330.
5 Conforme se infere dos documentos de fls. 130-134, observando-se que a demanda foi proposta no
dia 09.05.2018, conforme se infere a fls. 01.
6 Fls. 247-261.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010444-38.2018.8.26.0554
5/6
Voto no
nenhuma prova documental que comprove o fornecimento adequado de
equipamentos de proteção individual EPIs, visto que as fichas de entrega de tais
equipamentos de proteção acostadas não apresentam número de Certificado de
Aprovação pelo MTE, de sorte que, à falta de tais documentos, restou impossibilitada
qualquer análise da efetividade da neutralização do agente nocivo.
Noutros dizeres, a parte requerida cessou o pagamento do aludido
adicional, com base unicamente em documento produzido unilateralmente pelo seu
setor de engenharia e segurança do trabalho, sendo forçoso reconhecer a
precariedade deste laudo “particular”, devendo prevalecer as conclusões tiradas pela
prova técnica produzida em juízo, a qual apresentou estudo consistente e
informações objetivas, amparada por fotografias que retratam fielmente os riscos
decorrentes das atividades rotineiras desempenhadas pelo demandante, desde que
foi transferido da Prefeitura de Santo André ao SEMASA, em julho de 1999.
Sendo assim, de rigor a manutenção da condenação da parte requerida
ao pagamento das diferenças pretéritas relativas ao adicional de insalubridade no
grau máximo (40%) nos vencimentos do autor, entre junho de 2005 e junho de 2018
(quando a benesse voltou a ser paga pela Administração), ressalvada a prescrição
quinquenal, corrigidas monetariamente pelo IPCA-E e acrescidas de juros de mora da
caderneta de poupança.
Em tempo, destaco que no dia 03 de outubro de 2019, foi concluído

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010444-38.2018.8.26.0554
6/6
Voto no
o julgamento dos embargos de declaração no RE no 870.947 pelo Plenário do
E. Supremo Tribunal Federal, no qual ficou assentado, por maioria de votos,
que o IPCA-E para a atualização de débitos judicias das Fazendas Públicas
(precatórios)
aplica-se de junho de 2009 em diante , tendo sido deliberado,
portanto, que não cabe modulação .
Sendo assim, deve ser adotado o entendimento consagrado no Tema no
810 de Repercussão Geral no E. Supremo Tribunal Federal, complementado pelo
Tema no 905 de recursos repetitivos do A. Superior Tribunal de Justiça.
Destarte, de rigor a manutenção integral da sentença, inclusive em
relação às verbas sucumbenciais e honorários advocatícios, os quais deverão ser
acrescidos de honorários recursais à ordem de 5% sobre a mesma base de cálculo,
uma vez que a sentença foi publicada após 18 de março de 2016.
Pelos motivos expendidos, por meu voto, proponho seja NEGADO
PROVIMENTO
aos recursos oficial e voluntário do SEMASA , nos termos da
fundamentação acima.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)